Tribunal: STF
Processo: ARE 1421198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 102, inciso I, alíneas "a" e "l" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em síntese, pretende a parte autora a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de acertos financeiros decorrentes do saldo de sua promoção ao nível dois na carreira de professora, progressão aos graus B, C e D e adicional de valorização da educação básica (ADVEB).



    O réu, em contestação, reconhece o direito de recebimento de valores pela servidora, porém, sustenta que a norma estadual que concedeu o direito padece de inconstitucionalidade, além de o pagamento estar barrado em razão do limite de gastos com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Destaque-se que o próprio réu reconhece o direito da servidora, nos termos da declaração emitida pela Secretaria do Estado de Educação (vide ID 7824283007).



    Não há que se falar em inconstitucionalidade formal e material da verba referente ao Adicional de Valorização. Note-se que os valores devidos são posteriores a 11 de julho de 2017, quando então entrou em vigência o novo texto do art. 116 do ADCT, que permitiu a percepção da verba.



    No caso dos autos, a parte autora teve o ADVEB publicado no Diário Oficial em 04/09/2019, sendo o acerto referente ao período 06/05/2018 a 31/08/2019, devendo receber o crédito na sua integralidade.



    Não obstante, em que pese a alegação de que as promoções e progressões não podem ser pagas em razão de ter sido atingido o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal justificativa não pode ser reconhecida como óbice ao pagamento de valores aos servidores, pois, além de não haver comprovação nos autos, o pagamento de tais valores não pode ficar condicionado, por tempo indefinido, à manifestação de vontade da autoridade administrativa, sendo direito do servidor, já reconhecido administrativamente.



    Note-se que não se trata de ato discricionário, mas sim de débito reconhecido e que deve ser pago pela administração, com ou sem a ingerência do Poder Judiciário.



    Portanto, tem-se que a autora terá direito a receber o valor apresentado pelo réu em documento de ID 7824283007, sendo que atualização monetária do montante se dará a partir de quando deveria ter sido pago, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.



    Ante o exposto e considerando todos os elementos constantes dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o réu, ESTADO DE MINAS GERAIS, a pagar para a autora a importância de R$ 6.056,70 (seis mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos). A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir de quando deveria ter sido paga até o efetivo pagamento, de acordo com o IPCA-E, acrescida de juros de mora, a partir da citação, segundo índices da caderneta de poupança."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente